Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS. NECESSIDADE.

1. A regra instituída na Lei Complementar 123/2006 não pode ser interpretada sem o diálogo com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no artigo 135 do CTN.

3. Em idêntico sentido, o Enunciado 430/STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

4. A mera falta de pagamento do imposto não autoriza, por si só, o redirecionamento do feito executivo, sendo exigida a demonstração de irregularidades, ou seja, atos com excesso de poderes ou com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do CTN.

5. A ausência de prova, indício ou qualquer alegação acerca de eventual irregularidade no encerramento da pessoa jurídica devedora, mas simples desejo do Fisco em satisfazer seu crédito mediante a localização de patrimônio pessoal do sócio, sem que tenha sido apurada sua responsabilidade, impede o redirecionamento da execução fiscal.

6. Agravo de instrumento não provido.